Tribunal: TJMT
Processo: 1002771-13.2025.8.11.0086
Órgão julgador: HELIO NISHIYAMA
Órgão colegiado: Quarta Câmara Criminal
Data de julgamento: 2026-01-20
Data de publicação: 2026-01-27

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL (417)1002771-13.2025.8.11.0086
EMENTA
DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. PORTE DE DROGAS PARA USO PESSOAL. RECURSO DO MINISTÉRIO PÚBLICO. SENTENÇA DESCLASSIFICATÓRIA. PUNIBILIDADE EXTINTA PELO CUMPRIMENTO INTEGRAL DA PENA. INTERPOSIÇÃO DE RECURSO DE APELAÇÃO. CABIMENTO DE RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. FUNGIBILIDADE RECURSAL. APELAÇÃO RECEBIDA COMO RESE. PRETENDIDA CONDENAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. QUANTIDADE DE MACONHA INFERIOR A 40 GRAMAS. PRESUNÇÃO DE USO PESSOAL. TEMA 506 DO STF. AUSÊNCIA DE ELEMENTOS INDICATIVOS DE MERCANCIA. DESCLASSIFICAÇÃO MANTIDA. EXTINÇÃO DA PUNIBILIDADE PRESERVADA. RECURSO DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Recurso de apelação criminal interposto pelo Ministério Público, recebido como recurso em sentido estrito, contra sentença que desclassificou a conduta do réu do crime de tráfico de drogas (art. 33, caput, Lei 11.343/06) para o ilícito de porte de entorpecentes para consumo pessoal (art. 28, Lei 11.343/06) e declarou extinta a punibilidade pelo cumprimento integral da pena, em razão da detração antecipada.
2. Fatos relevantes: (i) apreensão de 20,483g de maconha, fracionada em 09 porções, e 0,84g de cocaína, fracionada em 02 porções; (ii) abordagem policial motivada pelo arremesso de objetos ao solo pelo apelado; (iii) apreensão de aparelho celular e R$ 184,00 em espécie; (iv) recorrente que teria confessado prática delitiva no momento da abordagem; (v) ouvido durante as investigações e em juízo, afirmou que portava apenas uma porção de maconha para consumo pessoal; (vi) ausência de apetrechos de mercancia, como balança de precisão ou material de acondicionamento; (vii) celular não submetido à extração de dados; (viii) réu preso cautelarmente por período superior a quatro meses.
3. Requerimento do recurso: condenação do réu pela prática do crime de tráfico de drogas.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
4. As questões em discussão consistem em: (i) verificar a admissibilidade do recurso de apelação interposto contra sentença que declara extinta a punibilidade; (ii) analisar se há provas suficientes para a condenação pelo crime de tráfico de drogas.
III. RAZÕES DE DECIDIR
5. O princípio da fungibilidade recursal permite o recebimento de apelação como recurso em sentido estrito quando interposta contra sentença que declara extinta a punibilidade, desde que observado o prazo legal e ausente má-fé.
6. A posse de quantidade de maconha inferior a 40 gramas gera presunção de que a substância se destina ao consumo pessoal, conforme parâmetro objetivo fixado pelo Supremo Tribunal Federal no julgamento do RE 635.659/SP (Tema 506).
7. O afastamento da presunção de uso pessoal exige a demonstração, por meio de elementos probatórios robustos, da destinação mercantil da droga, não bastando o mero fracionamento e a existência de cocaína, mormente quando a quantidade apreendida desta droga é inferior a 1 grama.
8. A ausência de apetrechos tipicamente utilizados na comercialização de entorpecentes, aliada à não realização de diligências investigativas complementares, como a extração de dados do aparelho celular, compromete a formação de conjunto probatório apto a sustentar a condenação por tráfico de drogas.
9. A confissão extrajudicial somente é admissível como elemento de convicção se deduzida formalmente e de maneira documentada, em estabelecimento estatal público e oficial, sendo inadmissível sua introdução no processo por meio de testemunho policial.
10. Diante da dúvida quanto à destinação da droga, impõe-se a aplicação do princípio do in dubio pro reo, com a manutenção da desclassificação para o ilícito de porte para consumo pessoal.
IV. DISPOSITIVO
11. Recurso desprovido.
Dispositivos relevantes citados: Lei 11.343/06, arts. 28 e 33, caput; CPP, arts. 579, 581, VIII, 593.
Jurisprudência relevante citada: STF, RE 635.659/SP (Tema 506); STJ, AgRg no REsp 1939238/SC, AREsp 2.287.985/SP, AREsp 2.123.334/MG; TJMT, RESE 1010476-79.2020.8.11.0040.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1002771-13.2025.8.11.0086
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Tráfico de Drogas e Condutas Afins]
Relator:
Des(a).
HELIO NISHIYAMA

Turma Julgadora:

[DES(A). HELIO NISHIYAMA, DES(A). JUVENAL PEREIRA DA SILVA, DES(A). LIDIO MODESTO DA SILVA FILHO]

Parte(s):

[POLÍCIA JUDICIÁRIA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0029-45 (APELANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELANTE), MAXMILIANO PAIVA DE OLIVEIRA - CPF: 031.328.612-43 (APELADO), ANA PAULA BACCHI MURAVSKI - CPF: 079.758.319-05 (ADVOGADO), TAIAN MURIEL WENDLING - CPF: 075.199.559-23 (ADVOGADO), SIDNEY PAULO DOS SANTOS - CPF: 001.721.011-90 (TESTEMUNHA)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JUVENAL PEREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR.

EMENTA

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. RECURSO EM SENTIDO ESTRITO.
PORTE DE DROGAS PARA USO PESSOAL
. RECURSO DO MINISTÉRIO PÚBLICO.
SENTENÇA DESCLASSIFICATÓRIA. PUNIBILIDADE EXTINTA PELO CUMPRIMENTO INTEGRAL DA PENA
. INTERPOSIÇÃO DE RECURSO DE APELAÇÃO. CABIMENTO DE RECURSO EM SENTIDO ESTRITO
.
FUNGIBILIDADE RECURSAL. APELAÇÃO RECEBIDA COMO RESE. PRETENDIDA CONDENAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. QUANTIDADE DE MACONHA INFERIOR A 40 GRAMAS. PRESUNÇÃO DE USO PESSOAL. TEMA 506 DO STF. AUSÊNCIA DE ELEMENTOS INDICATIVOS DE MERCANCIA. DESCLASSIFICAÇÃO MANTIDA. EXTINÇÃO DA PUNIBILIDADE PRESERVADA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.
Recurso de apelação criminal interposto pelo Ministério Público, recebido como recurso em sentido estrito, contra sentença que desclassificou a conduta do réu do crime de tráfico de drogas (art. 33,
caput
,
Lei 11.343/06
) para o ilícito de porte de entorpecentes para consumo pessoal (art. 28
,
Lei 11.343/06
) e declarou extinta a punibilidade pelo cumprimento integral da pena, em razão da detração antecipada.

2.
Fatos relevantes:
(i)
apreensão de 20,483g de maconha, fracionada em 09 porções, e 0,84g de cocaína, fracionada em 02
porções;
(
ii
)
abordagem policial motivada pelo arremesso de objetos ao solo pelo apelado;
(
iii
)
apreensão de aparelho celular e R$ 184,00 em espécie;
(
iv
)
recorrente que teria confessado prática delitiva no momento da abordagem
;
(
v
) ouvido durante as investigações e em juízo, afirmou que portava apenas uma porção de maconha para consumo pessoal;
(
v
i
)
ausência de apetrechos de mercancia, como balança de precisão ou material de acondicionamento;
(
v
i
i
)
celular não submetido à extração de dados;

(
v
i
i
i
)
réu preso cautelarmente por período superior a quatro meses.

3.
Requerimento do recurso:

condenação do réu pela prática do crime de tráfico de drogas.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

4.
As questões em discussão consistem em:
(i)
verificar a admissibilidade do recurso de apelação interposto contra sentença que declara extinta a punibilidade;
(
ii
)
analisar se há provas suficientes para a condenação pelo crime de tráfico de drogas.

III. RAZÕES DE DECIDIR

5.
O princípio da fungibilidade recursal permite o recebimento de apelação como recurso em sentido estrito quando interposta contra sentença que declara extinta a punibilidade, desde que observado o prazo legal e ausente má-fé.

6.
A posse de quantidade de maconha inferior a 40 gramas gera presunção de que a substância se destina ao consumo pessoal,
conforme parâmetro objetivo fixado pelo Supremo Tribunal Federal no julgamento do RE 635.659/SP (Tema 506).

7.
O afastamento da presunção de uso pessoal exige a demonstração, por meio de elementos probatórios robustos, da destinação mercantil da droga, não bastando o mero fracionamento e a
existência de cocaína, mormente quando a quantidade apreendida desta droga é inferior a 1 grama.

8.
A ausência de apetrechos tipicamente utilizados na comercialização de entorpecentes, aliada à não realização de diligências investigativas complementares, como a extração de dados do aparelho celular, compromete a formação de conjunto probatório apto a sustentar a condenação por tráfico de drogas.

9.
A confissão extrajudicial somente é admissível como elemento de convicção se deduzida formalmente e de maneira documentada, em estabelecimento estatal público e oficial, sendo inadmissível sua introdução no processo por meio de testemunho policial.

10.
Diante da dúvida quanto à destinação da droga, impõe-se a aplicação do princípio do
in dubio pro reo
, com a manutenção da desclassificação para o ilícito de porte para consumo pessoal.

IV. DISPOSITIVO

11.
Recurso desprovido.

Dispositivos relevantes citados
: Lei 11.343/06,
arts
. 28 e 33,
caput
; CPP,
arts
. 579, 581, VIII, 593.

Jurisprudência relevante citada
: STF, RE 635.659/SP (Tema 506); STJ,
AgRg
no REsp 1939238/SC,
AREsp
2.287.985/SP,
AREsp
2.123.334/MG; TJMT, RESE 1010476-79.2020.8.11.0040.

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. HÉLIO NISHIYAMA

Egrégia Câmara
Criminal
:

Trata-se de recurso de apelação criminal interposto p
elo

Ministério Público
de Mato Grosso
, contra a sentença do Juízo da
3a
Vara
da
Comarca de
Nova Mutum
, nos autos d
a Ação Penal
n.

100
2771
-
13
.202
5
.8.11.008
6
, que
julgou parcial
mente
procedente
a
denúncia pela prática do delito de tráfico de drogas
(art.33,
caput
, Lei n. 11.343/2006)
em desfavor do réu
Maximiliano Paiva de Oliveira
,

desclassific
ando sua conduta
para o ilícito administrativo de porte de entorpecentes para consumo pessoal (art.

28, Lei n. 11.343/2006)
e, via de consequência, dec
larou
extinta sua
punibilidade
,
em razão do integral cumprimento da pena (detração antecipada).

Nas
razões recursais
, o
Ministério Público
requer a reforma da sentença para condenar o réu pela prática do crime de tráfico de drogas, sustentando que a materialidade e autoria delitivas estão devidamente comprovadas
pelas provas produzidas
durante a persecução penal
(id.
328240942
).

Em sede de
contrarrazões
,
a
defesa do acusado

se manifesta
pelo desprovimento do recurso (id.
328240944
).

A Procuradoria-Geral de Justiça opin
a
pelo

p
rovimento

do recurso
ministerial
(id.

335256857
).

É a síntese do necessário.

Devidamente relatados, os autos foram encaminhados à revisão.

VOTO

EXMO. SR. DES. HÉLIO NISHIYAMA (RELATOR)

Egrégia Câmara Criminal:

O acusado
Maxi
miliano Paiva de Oliveira

foi denunciado pela prática do crime de tráfico de drogas (art. 33,
caput
,
Lei n. 11.343/06), com base no seguinte contexto fático narrado na inicial acusatória
:

“
(...)

No dia 25/04/2025, por volta das 21h30min, em via pública, na Avenida dos Mamoeiros, nas proximidades da boate "Vim te Ver", nesta cidade, o denunciado MAXMILIANO PAIVA DE OLIVEIRA, consciente e voluntariamente, trazia consigo para fins de traficância, 09 (nove) porções de substância análoga maconha e 02 (duas) porções de substância análoga à cocaína, sem que para tanto tivesse autorização, agindo, portanto, em desacordo com determinação legal ou regulamentar, conforme Auto de Prisão em Flagrante (id. 194607495), Boletim de Ocorrência no 2025.129250 (id. 194607498), Auto de Apreensão (id. 194607501), Laudo de Exame Pericial n. 545.3.10.9937.2025.022457-A01 (id. 194607511), Termos de Declarações e demais elementos de informação coligados nos autos.

Segundo consta, na data e horário mencionados, a equipe da cavalaria da Polícia Militar realizava patrulhamento ostensivo na Avenida dos Mamoeiros, nas proximidades da boate
‘
Vim te Ver
’
, quando avistou o suspeito arremessando dois objetos ao solo.

Diante da fundada suspeita, foi realizada a abordagem, sendo localizadas com ele seis porções de substância
análoga à maconha, uma porção de sementes de maconha, duas porções de substância semelhante à cocaína, um boné vermelho escuro, um aparelho celular com tela trincada e R$ 184,00 em espécie. Após varredura no local, os policiais encontraram mais duas porções de maconha, correspondentes aos objetos arremessados.

No total, foram apreendidas 09 (nove) porções de substância análoga à maconha, pesando 20,483 gramas e 02 (duas) porções de substância análoga à cocaína, pesando aproximadamente 0,840 gramas, conforme Laudo de Exame Pericial n. 545.3.10.9937.2025.022457-A01 (id. 194607511).
(...)”
(id.

301853868
)
.

Encerrada a instrução processual, a pretensão punitiva foi julgada
parcialmente
procedente
,
para
desclassificar
o crime de
tráfico de drogas para o ilícito administrativo de porte de entorpecentes para consumo pessoal
.

Por conseguinte, a Magistrada
a quo

reconheceu a extinção da punibilidade do réu
pelo cumprimento da pena (detração antecipada)
, visto
que este se encontrava recluso há 4 (quatro) meses na data da sentença, tendo
cumprido
reprimenda superior àquela que poderia ser imposta pela condenação p
ela infração.

1.
ADMISSIBILIDADE

Consoante relatado, o
Parquet
interpôs recurso de apelação contra decisão
que
operou a desclassificação da imputação do delito de tráfico de drogas
para a infração de porte para uso pessoal e, por conseguinte,

julgou extinta a punibilidade
do agente,
em vista do cumprimento integral da pena
pela detração antecipad
a.

No entanto,

a sentença objurgada não se enquadra em nenhuma das hipóteses para interposição de recurso de apelação previstas no artigo 593 do Código de Processo Penal.

Na realidade, o referido diploma processual prevê que
,
contra decisão que julga extinta a punibilidade do agente (art. 581, VIII), a medida recursal cabível é o recurso em sentido estrito.

No entanto, o princípio da fungibilidade recursal, insculpido noartigo579 do Código de Processo Penal, contempla a possibilidade de se admitir um recurso pelo outro, desde que inexista intempestividade da medida adequada ou má-fé.

Com base nesse entendimento, o Superior Tribunal de Justiça admite a aplicação do referido axioma quando interposta apelação contra sentença que julga extinta a punibilidade do agente(STJ,
AgRg
no REsp 1939238/SC, Rel. Min.
Messod
Azulay Neto, Quinta Turma,
DJe
23/03/2023).

Assim, considerando que no presente caso o quinquídio legal para interposição do recurso apropriado foi observado, e não se vislumbrando má-fé que justifique o afastamento do princípio da fungibilidade,
recebo o apelo manejado pelo Ministério Público como recurso em sentido estrito
, na forma do artigo 579 do Código de Processo Penal.

2. PEDIDO CONDENATÓRIO

O
Ministério Público
sustenta
haver provas suficientes para a condenação, notadamente os depoimentos dos policiais militares responsáveis pela abordagem do
recorrido
,
o fracionamento da droga (09 porções de maconha e 02 porções de cocaína)
,
a variedade de substâncias e a confissão informal do réu aos policiais de que estaria vendendo drogas para pagar dívidas, não sendo
razoável a desclassificação para o
ilícito administrativo
de posse para consumo pessoal
.

O pleito não merece acolhimento.

O crime de tráfico de drogas e a conduta de porte para uso, previstos nos artigos 33 e 28 da Lei 11.343/06, respectivamente, compartilham verbos nucleares semelhantes, de modo que a diferença essencial entre as condutas reside no dolo específico quanto à destinação da substância.

A definição do tipo penal aplicável deve se basear na análise das provas, de acordo com as particularidades elencadas no art. 28, § 2o, da Lei 11.343/06 - quantidade, variedade, natureza, circunstâncias, local em que se desenvolveu a ação, conduta, antecedentes e condições sociais e pessoais do agente.

Em casos de dúvida quanto à destinação da droga, o Superior Tribunal de Justiça orienta a aplicação do princípio do
in dubio pro reo
, desclassificando a conduta para o ilícito de posse para consumo próprio
, mormente diante da quantidade diminuta de droga, sua natureza (maconha)
e a ausência de outros elementos típicos da
traficância
(
AREsp
n. 2.287.985/SP, relatora Ministra Daniela Teixeira, Quinta Turma, julgado em 03/12/2024).

A
lém disso, essencial salientar que,
no julgamento doR
ecurso Extraordinário
n. 635.659/SP, de relatoria do Ministro Gilmar Mendes, submetido à sistemática da repercussão geral (
Tema 506
), o Plenário do Supremo Tribunal Federal
fixou o limite de 40 (quarenta) gramas de maconha como referência para caracterizar a presunção de uso pessoal, de modo que a posse de maconha em quantidade inferior a esse patamar gera presunção de que a substância se destina ao consumo próprio.

Embora se trate de presunção relativa, para que seja afastada
,
faz-se necessária a demonstração, por meio de elementos de prova robustos, da destinação comercial da droga
,
para que se forme conjunto probatório suficiente para amparar a condenação crimina
l
, o que nã
o ocorreu nos autos.

No caso em exame, a materialidade delitiva está demonstrada pelo boletim de ocorrência (id.
328239440
), termo de apreensão (id.
328239442
) e laudo de exame pericial n. 545.3.10.9937.2025.022457-A01 (id.
328239431
), que atestou a apreensão de substâncias entorpecentes com peso total de 21,323 gramas, divididas em 20,483 gramas de maconha (fracionada em 09 porções) e 0,840 gramas de cocaína (fracionada em 02 porções)
.

A autoria, do mesmo modo, é inconteste, visto que o próprio
acusado
,

Maximiliano Paiva de Oliveira
, interrogado nas duas etapas da
persecução penal, admitiu
que trazia consig
o
uma porção de maconha para consumo pessoal. O
réu
, no entanto, negou perempt
oriamente a posse dos demais entorpecentes
encontrados
(id
s
.
328239447
/mídia audiovisual – id.
328240935
).

Sob o crivo do contraditório
e ampla defesa
, o
s policiais militares

Sidney Paulo dos Santos

e
Rafael Lopes Marques
, em depoimentos
essencialmente
uníssonos
,

relat
aram
que a equipe da cavalaria da Polícia Militar realizava patrulhamento ostensivo na Avenida dos Mamoeiros, nas proximidades da boate
“
Vim Te Ver
”
, quando avist
aram
o
acusado
arremessar objetos ao solo.

Narr
aram
que, diante da atitude suspeita, procede
ram
à abordagem, localizando em poder do
recorrido
seis porções de maconha, uma porção de sementes de maconha, duas porções de cocaína, um boné, um aparelho celular e R$ 184,00
(cento e oitenta e quatro reais)
em espécie.
Segundo as testemunhas, a
pós varredura no local, a equipe encontrou mais duas porções de
maconha correspondentes aos objetos dispensados

Os policiais ainda relataram que em conversa informal com acusado no momento da abordagem, este admitiu que estava fazendo comércio de entorpecentes em razão de dificuldades financeiras
(
mídia audiovisual -
id.
328240935
)
.

A testemunha de defesa
,

Ana Gabriela Ferreira de Souza
, namorada do
recorrido
, apresentou versão diversa, afirmando que presenciou a abordagem e que o
namorado
não dispensou nenhum objeto
,
tampouco
portava qualquer droga
; todavia, seu depoimento apresentou contradições internas e externas,
conforme consignado na sentença,
visto que o próprio acusado

admitiu que
portava uma porção de maconha
(mídia audiovisual - id.
328240935
).

Diante dos elementos de convicção angariados nos autos
, não se conclui,
com a certeza exigida para a condenação criminal, a destinação mercantil das substâncias
entorpecentes
.

A quantidade de maconha apreendida (20,483 gramas) situa-
se

significativamente

abaixo do parâmetro objetivo de 40 gramas estabelecido pelo Supremo Tribunal Federal no Tema 506, o que gera presunção de que a substância se destinava ao consumo pessoal.

A

apreensão de reduzida quantia de

cocaína
igualmente não é capaz de afastar
a referida presunção. Isso porque
,
o montante
de apenas 0,84 gramas
é
compatível com a alegação
de que o
acusado
seja um
mero usuário
,
especialmente quando se considera que países que permitem o porte de cocaína para uso utilizam, em média, o parâmetro de até 2 gramas para distinguir o usuário do traficante
, consoante destacado na sentença.

Além disso, verifica-se que n
ão foram apreendidos apetrechos tipicamente utilizados na mercancia de entorpecentes, como balança de precisão, material para acondicionamento (sacos plásticos, papel filme), cadernos de
anotações ou outros elementos que pudessem evidenciar a organização de atividade comercial.

O aparelho celular apreendido não foi submetido à extração de dados, diligência que poderia trazer elementos probatórios relevantes quanto à destinação do entorpecente, conforme bem apontado pela
M
agistrada singular.

Do mesmo modo,
o valor
em dinheiro
encontrad
o
com o réu
(R$ 184,00) é
módico e compatível
com a posse ordinária de numerário para despesas cotidianas, não constituindo

indicativo de atividade comercial ilícita.

Quanto à suposta confissão informal realizada pelo
recorrido
no momento da abordagem policial,

cumpre salienta
r
que
n
o julgamento do
AREsp
n. 2.123.334/MG, a Corte de Precedentes assentou que a confissão do acusado somente será admissível como elemento de convicção se deduzida formalmente e de maneira documentada, dentro de um estabelecimento estatal público e oficial. Confira-se:

“
(
...
)
A confissão extrajudicial somente será admissível no processo judicial se feita formalmente e de maneira documentada, dentro de um estabelecimento estatal público e oficial. Tais garantias não podem ser renunciadas pelo interrogado e, se alguma delas não for cumprida, a prova será inadmissível. A inadmissibilidade permanece mesmo que a acusação tente introduzir a confissão extrajudicial no processo por outros meios de prova (como, por exemplo, o testemunho do policial que a colheu
).
”

(STJ,
AREsp
n. 2.123.334/MG, relator Ministro Ribeiro Dantas, Terceira Seção, julgado em 20/6/2024).

Conclui-se, desse modo,
que
declarações obtidas em ambiente não formal, sem documentação adequada e sem prévia cientificação dos direitos constitucionais, não podem servir de alicerce para a condenação criminal.

Nesse panorama,
a despeito da fundamentação encartada no parecer da Procuradoria-Geral de Justiça,
os únicos elementos que poderiam indicar a traficância — fracionamento e variedade de substâncias — não são
robustos
suficientes para romper a presunção de uso pessoal estabelecida pelo Supremo Tribunal Federal, especialmente diante da
reduzida
quantidade de droga apreendida, da ausência de apetrechos de mercancia, da não realização de extração de dados do celular
.

Nessa linha de raciocínio:

“
(...)
Ainda que incontroversa a apreensão de 30,33g de maconha, cuja propriedade o recorrido assumiu durante o flagrante, inexistindo elementos seguros indicando o intuito de mercancia, uma vez que não houve a apreensão de outros apetrechos indicativos da difusão ilícita ou caderno de anotações relacionadas ao comércio malsão, presume-se que se trata de mero usuário de drogas, consoante o novel entendimento exarado pelo Supremo Tribunal Federal no julgamento do RE 635.659/SP, de relatoria do Ministro Gilmar Mendes, submetido à sistemática da repercussão geral (Tema506).”
(RESE 1010476-79.2020.8.11.0040, relator Desembargador Gilberto
Giraldelli
, Terceira Câmara Criminal,
DJe
29/11/2024)
.

Assim, em observância ao princípio da presunção de inocência, impõe-se a manutenção da desclassificação da conduta de
Maximiliano Paiva de Oliveira
para o ilícito previsto no art. 28 da Lei 11.343/06
.

Com a
preservação
da
sentença
, confirma-se também a extinção da punibilidade declarada na sentença, considerando que o
réu
permaneceu preso cautelarmente por período superior a quatro meses, lapso que ultrapassa qualquer
reprimenda que poderia ser imposta pela prática do ilícito do art
igo
28 da Lei 11.343/06.

3. DISPOSITIVO

Ante o exposto,
recebo o recurso
de apelação interposto pelo
Ministério Público de Mato Grosso como Recurso em Sentido Estrito
,
nos termos do

artigo 579 do C
ódigo de Processo Penal
e, no mérito,
nego
-lhe
provimento
,
em
dis
sonância
com
o parecer da Procuradoria-Geral de Justiça.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 20/01/2026